Tribunal: TJSP
Processo: 1020902-27.2017.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxílio-acidente concedido antes da vigência da Lei no 9.528/97 – Cessação pelo INSS em decorrência da aposentadoria do segurado por tempo de contribuição – Inadmissibilidade – Possibilidade de cumulação – Restabelecimento do benefício, compensando-se os valores pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxílio-acidente concedido antes da vigência da Lei no 9.528/97 – Cessação pelo INSS em decorrência da aposentadoria do segurado por tempo de contribuição – Inadmissibilidade – Possibilidade de cumulação – Restabelecimento do benefício, compensando-se os valores pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Apelo autárquico e recurso oficial desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1020902-27.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PAULO ROBERTO SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1020902-27.2017.8.26.0562 - Santos - Voto no 35.322
VOTO No: 35.322
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1020902-27.2017.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. SHEYLA ROMANO DOS SANTOS MOURA
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: PAULO ROBERTO SANTOS
ACIDENTÁRIA Auxílio-acidente concedido antes da
vigência da Lei no 9.528/97 Cessação pelo INSS em
decorrência da aposentadoria do segurado por tempo
de contribuição
Inadmissibilidade
Possibilidade
de cumulação
Restabelecimento do benefício,
compensando-se os valores pagos por força da
antecipação dos efeitos da tutela Valores em atraso
que devem ser atualizados mês a mês pelos índices
de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) Juros
de mora devidos desde a citação, de forma englobada
sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a
mês, de modo decrescente Aplicação do art. 5o da
Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos
juros

Apelo
autárquico
e
recurso
oficial
desprovidos.
A r. sentença de fls. 90/94, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Paulo Roberto Santos, condenando o
INSS a restabelecer o benefício de auxílio-acidente NB 102.926.766-6, bem
como a pagar-lhe as prestações vencidas desde a indevida cessação; mais
juros de mora a partir da citação, de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de modo decrescente; atualização monetária
pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre as
prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1020902-27.2017.8.26.0562 - Santos - Voto no 35.322
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810),
inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida;
e honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação, nos termos do
disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC.
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Sustenta ser vedada a cumulação do auxílio-acidente com a
aposentadoria, ressaltando que a jurisprudência do STJ cristalizou-se no
sentido de que a percepção conjunta dos benefícios somente é possível
quando a lesão incapacitante e a concessão da aposentadoria forem anteriores
às alterações promovidas pela Lei no 9.528/97. Tece considerações a respeito
da matéria, mencionando jurisprudência que reputa respaldar sua posição.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
havendo recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação em que pretende o autor o
restabelecimento de auxílio-acidente com termo inicial em 19/03/1996 (fls.
39/40), cessado em virtude da concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição com início de vigência em 01/10/2016 (fls. 14/15).
É oportuno consignar que o benefício de auxílio-acidente
foi restabelecido por força da tutela antecipada concedida às fls. 41 (DIP:
01/11/2017 fls. 49).
Inexiste, no caso em tela, ilegalidade na cumulação dos
benefícios.
Com efeito, concedido o auxílio-acidente a partir de
19/03/1996, portanto, antes da vigência da Lei n° 9.528/97, faz jus o segurado
a seu recebimento em caráter vitalício, como lhe assegurava à época o § 1° do
art. 86 da Lei no 8.213/91 (com a redação dada pela Lei no 9.032/95), cuidando-
se de direito adquirido, imutável por força do princípio “tempus regit actum”.
Assim, os efeitos da nova regra não podem retroagir para
alcançar situação anteriormente consolidada e por ela não abrangida.
Vale anotar ainda que, não obstante o teor da Sumula no
507 do STJ, o tema em debate ainda não foi exaurido pelo Supremo Tribunal
Federal, havendo repercussão geral sobre a aplicação do art. 5o, inciso XXXVI,
da Constituição Federal (Repercussão Geral no RE 687.813/RS).
Dentro desse quadro, não havendo obstáculo para a
cumulação dos benefícios, é de ser preservado o restabelecimento do auxílio-
acidente a partir do dia seguinte ao da cessação, benefício que é devido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1020902-27.2017.8.26.0562 - Santos - Voto no 35.322
autor cumulativamente com a aposentadoria por tempo de contribuição que lhe
vem sendo paga.
Registre-se, ainda, que deverão ser compensados os
valores pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
autárquico e ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital